Tribunal: TJDFT
Processo: 0732962-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732962-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MOREIRA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (demandado), contra r. decisão proferida nos autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizado por MARIA DE FATIMA MOREIRA BORGES, processo n. 0033691-65.2002.8.07.0001, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 7a Vara Cível de Brasília indeferiu a impugnação a avaliação do imóvel penhorado. Eis a r. decisão agravada (ID 165543340 dos autos de origem): “Relatório ao ID 161865927. A parte executada, por meio da petição de ID 164520734, apresentou impugnação à avaliação dos imóveis. Alega que a importância de R$ 35.000,00 não condiz com os preços de mercado; anexa avaliação realizada por outro profissional; bem como requer que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para cálculo do crédito. Intimada a se manifestar, a parte exequente sustenta que o laudo de avaliação juntado pelo réu trata de unidades diversas, com obras já finalizadas, diferentes daquelas penhoradas nestes autos, que estariam com a construção ainda em curso. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o laudo pericial juntado ao ID 164520736 versa sobre unidades distintas daquelas penhoradas nestes autos, razão pela qual não é documento hábil a infirmar a avaliação anteriormente realizada. Nesse sentido, foram objeto de constrição neste feito as unidades de no 813, 913 e 1013 da Projeção “E”, Setor Hoteleiro, Taguatinga, conforme decisão de ID 61981988. O laudo apresentado pela parte executada, por sua vez, refere-se à avaliação das unidades de no 108, 109, 115, 201, 202, 204, 207, 208, 212, 214, 301, 302, 307, 309, 311, 313, 314, 315. Portanto, não se tratam dos mesmos imóveis. Ademais, a avaliação realizada no presente feito é recente, datada de 27/04/2023, inexistindo motivo hábil para que seja afastada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à avaliação. Por conseguinte, mantenho a avaliação dos bens conforme fixados ao ID 158216228, no montante de R$ 35.000,00 cada apartamento, totalizando R$ 105.000,00. Indefiro, ainda, o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, porquanto se trata de órgão auxiliar do Juízo, e não consultivo das partes. Assim, não lhe compete realizar cálculos de interesse dos litigantes. No mais, aguarde-se a expedição de carta de intimação, nos termos da decisão de ID 164475717. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de adjudicação, formulado ao ID 161719960. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Afirma que o laudo de avaliação dos imóveis, por R$ 35.000,00 estaria ultrapassada, pois realizada no primeiro semestre de 2020, quando os preços estavam deprimidos, especialmente pela incapacidade de se conhecer acerca dos efeitos da pandemia de COVID-19. Pontua que já se passaram 36 meses desde a avaliação, e o mercado atual teria substancial aumento no preço praticado. Destaca que “O menor valor de avaliação está na casa dos R$3.500,00 por metro quadrado, enquanto a avaliação homologada está em cerca de R$800,00!” Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja acolhida a impugnação, determinando-se nova avaliação. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 49968496. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifico que, em tese, ao contrário do alegado pelo recorrente, o laudo considerado é atual, do dia 27/04/2023, e neste a Sra. Oficiala de Justiça descreveu o imóvel como inacabado, por isso o preço de R$ 35.000,00 cada apartamento, no total de R$ 105.000,00. Nos termos do artigo 872 do CPC, a avaliação produzida por Oficial de Justiça, constará de laudo que conterá as características do bem e o respectivo valor, hipótese verificada no documento acostado ao ID 158216228 da origem. Confira-se: “(...) SETOR HOTELEIRO – PROJEÇÃO E – APARTAMENTOS Na 813, 913 E 1013 – TAGUATINGA CENTRO, imóvel pertecentes aos executados, com as seguintes características: área privada de 42,87m2 e área de uso comum de 11,22ma, totalizando 54,09ms, registrada sob a matrícula n. 105525 no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Os 03 apartamentos são compostos por sala pequena, banheiro, área de serviço/cozinha, quarto, mas todos os apartamentos estão INACABADOS, estando apenas com as paredes levantadas, não havendo acabamento nas paredes, nem no piso e nem pintura; há somente as paredes que delimitam os cômodos. A escada de acesso a estes andares também NÃO está acabada. O edifício não possui elevador. Assim, AVALIO os presentes bens em R$ 35.000,00 (tinta e cinco mil reais) cada apartamento – perfazendo um total de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). (...)” (g.n.) De outro lado, nota-se que o agravante traz, para fins de comparação, imóveis diferentes, pois todos acabados, prontos para serem utilizado. Ora, sabidamente o acabamento de um apartamento tem importância significativa no seu valor. Assim, pedindo as mais respeitosas vênias, mas, em tese, o ato da Sra. Oficiala de Justiça, além de amparado por presunção de legitimidade, só pode ser eventualmente desqualificada à vista de elementos concretos que indiquem a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, o que, como dito linhas volvidas, não se verifica na hipótese em testilha. Desse modo, nesta cognição sumária, não se vislumbram os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator